Tribunal: TJES
Processo: 5006600-42.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006600-42.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELY CORREA DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. CONDUTA ENGANOSA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ, UTILIZANDO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EM DETERMINADO MOMENTO, PASSOU A RECEBER LIGAÇÕES DA CENTRAL DE PRODUTOS DA REQUERIDA QUE TRAZIAM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVERIA O DIREITO DE SACAR O VALOR DE R$837,67, SENDO EXPLICADO DE QUE NÃO HAVERIA COBRADO EM RAZÃO DE SER UM VALOR REFERENTE A DESCONTOS ACUMULADOS NO INSS. A PROPOSTA GEROU DESCONFIANÇA NA REQUERENTE QUE PROCUROU UMA REPRESENTANTE DA DEMANDADA ONDE A FUNCIONÁRIA QUE LHE ATENDEU CONFIRMOU A INFORMAÇÃO REPASSADA, SENDO O SAQUE REALIZADO NO DIA 25/07/2022. OCORRE QUE QUANDO O CARTÃO DE CRÉDITO FECHOU, NO FINAL DO MÊS, HAVIA UMA COBRANÇA ESTRANHA EM SUA FATURA, QUAIS SEJAM A COBRANÇA DO SAQUE NO VALOR DE R$837,67 E JUROS DE SAQUE NO VALOR DE R$13,67. APÓS SER ENGANADA QUANTO À NÃO ONEROSIDADE DO SAQUE, PROCUROU NOVAMENTE A FILIAL DO BANCO SENDO INFORMADA QUE DEVERIA DESCONSIDERAR O VALOR, O QUE NÃO ERA POSSÍVEL EM RAZÃO DE ESTAR DOCUMENTADO NA FATURA. PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, LIGOU PARA A CENTRAL DE NEGOCIAÇÃO, GERANDO O PROTOCOLO N.º 267288404, NA QUAL O FUNCIONÁRIA QUE A ATENDEU INFORMOU QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE, SENDO REALIZADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.º 48591334 PARA RELATAR A SITUAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESTITUIÇÃO EM DANO MATERIAL NO VALOR DE R$851,34, EM DOBRO, E DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO À TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, DE FORMA QUE AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM DE FORMA LÍMPIDA A FRAUDE OCORRIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. CONDUTA ENGANOSA PERANTE O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)